Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Família. Processual civil. Apelação cível. Alimentos. Binômio necessidade e possibilidade. Capacidade financeira do alimentante. Redução do encargo alimentar. Proporcionalidade. Razoabilidade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, fixou o valor da pensão alimentícia, com base no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
II. Questão Jurídica 2. A controvérsia gira em torno da análise do binômio necessidade-possibilidade, verificando a possibilidade de redução do encargo alimentar.
III. Razões de decidir 3. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. 4. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que este não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal. 5. A existência de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente a demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor.
6. O valor dos alimentos fixados pelo magistrado de origem está compatível com a prova dos autos, não havendo elementos que permitam reduzir para patamar ainda mais baixo, sob pena de o valor se tornar irrisório em relação às necessidades do Autor.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação desprovido.